Tribunal: TJES
Processo: 5006646-66.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006646-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DIAS
RECORRIDO: ANDRESSA GOMES DE JESUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006646-66.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCOS DIAS

RECORRIDO:
ANDRESSA GOMES DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por ANDRESSA GOMES DE JESUS em face de MARCOS DIAS, alegando, em síntese, que no dia 07/07/2023, por volta das 19h00min, trafegava pela via principal, na Rua Silva Santos, no bairro Morada de Campo Grande, no município de Cariacica, oportunidade em que a condutora do veículo Fiat Siena, em uma manobra imprudente, saindo da Rua Mato Grosso, invadiu abruptamente a pista preferencial onde trafegava a Requerente, sem dar a devida preferência da via, atingindo sem qualquer chance de reação, colidindo a frente do veículo de propriedade do Requerido com a parte lateral da motocicleta da Requerente, causando danos diversos ao veículo, conforme faz prova as fotografias, evidenciando a culpa da condutora do veículo de propriedade do Réu. Contudo, apesar dos inúmeros contatos, a parte Requerida se negou a custear o conserto da motocicleta. Assim, requer com a presente ação, a condenação do Requerido em danos materiais e morais.

2.
A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento à autora da quantia de R$4.228,18, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data”.

3. O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada improcedente. Em contrarrazões, requer a Requerente, ora Recorrida, o não provimento do recurso.

4. Conforme bem indicado pelo Juízo de origem, restou devidamente comprovada a responsabilidade do Recorrente pelo acidente descrito na inicial, eis que a condutora do veículo do Recorrente realizou manobra de saída de uma via e ingresso em outra onde a Recorrida já transitava, infringindo assim o art. 36 do CTB que prevê que o condutor que for ingressar em uma via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Além disso, também houve a comprovação dos danos materiais, conforme nota fiscal de ID. n° 40956772, que demonstra o pagamento da quantia de R$4.228,18 para o conserto da motocicleta, motivo pelo qual, não merece reparos a sentença proferida.

5. Quanto aos danos morais, indubitável que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida, eis que ficou sem o seu meio de locomoção devido a conduta imprudente do Recorrente. Ademais, apesar de ser o responsável pelo acidente, se negou a reparar os danos causados à Recorrida. Quanto ao ponto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)